Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a aplicação do previsto no § 2o do art. 85 do CPC ensejaria valor exorbitante a titulo de honorários advocatícios, em desacordo com as peculiaridades do feito, sendo recomendável a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, com o objetivo de remunerar adequadamente o patrono pelos serviços prestados.
2. Levando-se em consideração a natureza da causa, bem como o trabalho desempenhado pela PGDF, o quantum fixado na r. sentença mostra-se razoável e proporcional.
3. Recurso desprovido.